Tribunal: STF
Processo: RHC 199344
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 621.998/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Daniel Roberto foi condenado à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13. Já o recorrente Jamil da Silva Hudade foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 927 (novecentos e vinte e sete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, e no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06. Por fim, a recorrente Jocélia Ribeiro Borges foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 97 (noventa e sete) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13.
    Interpostos recursos de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso interposto por Daniel Roberto, somente para aplicar a fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais, fixando-se a pena final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13; conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso interposto por Jamil da Silva Hudade, apenas para afastar a valoração negativa decorrente do vetor personalidade do agente, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, de modo a aplicar a fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais, fixando-se a penal final em 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, e no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal; e conheceu em parte e deu parcial provimento ao recurso interposto por Jocélia Ribeiro Borges, tão somente para afastar a valoração negativa decorrente do vetor personalidade do agente, aplicando, ainda, a fração de 1/6 para a circunstância judicial remanescente, fixando-se a pena final em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/13, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.346/06) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI N. 12.850/13) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - QUESTÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ - DENÚNCIA, ADEMAIS, FORMALMENTE PERFEITA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS RÉUS SEBASTIÃO, ROMILDO, CARLOS, MÁRCIO, DAISY, DANIEL E JOCÉLIA.
    Após a prolação de sentença criminal, torna-se preclusa qualquer discussão acerca da inépcia da denúncia, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.
    SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO OCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO - NULIDADE NÃO VERIFICADA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS RÉUS JONAS E CLÁUDIO.
    O princípio da identidade física do juiz é relativizado na hipótese de substituição do magistrado que presidiu a instrução.
    RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA - TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE SE MOSTRAM LATENTES - ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS - QUESTÃO LEVANTADA PELOS RÉUS SEBASTIÃO, ROMILDO, CARLOS, MÁRCIO, DAISY, DANIEL E JOCÉLIA.
    I - A prestação jurisdicional de segundo grau cinge-se apenas aos comandos decisórios que tenham sido examinados, de sorte que a matéria não discutida em primeira instância não pode ser analisada, sob pena de se configurar a supressão de instância.
    II - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prorrogação por período superior ao do art. 5°, da Lei n. 9.296/96 não conduz à nulidade da interceptação, quando devidamente demonstrada a imprescindibilidade da continuidade da medida (AgRg no RHC 119429/MS, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18.02.2020).
    AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS QUE CRIARAM A UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS - QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA - TEMA NÃO DEBATIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR - INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE SE MOSTRAM LATENTES - ADEMAIS, MEDIDA QUE É AMPARADA POR LEI, QUE FOI ADOTADA PARA GARANTIR A EFICÁCIA E PRODUTIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - QUESTÃO LEVANTADA PELO RÉU JAMIL.
    I - Não submetida a tese ao juízo de origem, é vedado seu conhecimento diretamente pelo juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância e inovação recursal.
    II - Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, não há falar em inconstitucionalidade das resoluções que criaram a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas, porquanto não houve a criação de Vara Judicial autônoma, mas somente unidade temporária, para a qual se designou magistrado - escolhido por critérios definidos anteriormente - para atuar, em regime de cooperação, nos casos que envolverem determinadas áreas e matérias, o que é permitido pela legislação estadual (TJSC, ACr n. 0002265-33.2018.8.24.0023, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 05.09.2019).
    MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - ANEMIA PROBATÓRIA - INSUBSISTÊNCIA - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES DANDO CONTA DO EXERCÍCIO DO TRÁFICO DE DROGAS PELOS RÉUS - APREENSÃO DE MAIS DE 70KG DE COCAÍNA, EM DUAS OCASIÕES DISTINTAS - TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DERRUIR O CONTEXTO ACUSATÓRIO - CONDENAÇÃO QUE MERECE SER MANTIDA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS RÉUS WESLEY, SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS, WILSON, CARLOS, JAMIL E JÚLIO CÉSAR.
    A dúvida que propende à absolvição dos acusados é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos dos policiais responsáveis pela investigação policial, interceptações telefônicas e apreensão de substancial quantidade de entorpecentes -, inviável falar na aplicação do princípio in dúbio pro reo.
    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO - AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - ACUSADOS ASSOCIADOS DE FORMA ESTRUTURADA E ORDENADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS COM OBJETIVO DE OBTER VANTAGENS MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS, PRINCIPALMENTE PELA REALIZAÇÃO DO COMÉRCIO ESPÚRIO INTERESTADUAL - PROVA ORAL ALIADA A DIVERSAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE DEMONSTRAM A INTEGRAÇÃO DOS ACUSADOS NA ORGANIZAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - QUESTÃO LEVANTADA POR TODOS OS ACUSADOS.
    Consoante disposição contida no art. 2º, da Lei n 12.850/13, verificada a constituição de grupo estável e permanente, com atuação devidamente delimitada de cada um dos membros, voltados à prática de tráfico interestadual de entorpecentes, perfeita se mostra a subsunção ao tipo penal de formação de organização criminosa.
    DOSIMETRIA DOS DELITOS - PRIMEIRA FASE - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DO VETOR CULPABILIDADE - INVIABILIDADE - PLURALIDADE DE CONDUTAS EVIDENCIADA - AINDA, ACUSADO SEBASTIÃO QUE COMETEU O DELITO ENQUANTO GOZAVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTROS AUTOS - LATENTE QUEBRA DA CONFIANÇA DEPOSITADA NELE PELO JUÍZO - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS E CLÁUDIO.
    I - Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente (STJ, HC 468053/CE, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 12.12.2018).
    II - O fato de o sentenciado ter cometido o delito enquanto gozava de liberdade provisória em outros autos denota maior reprovabilidade da conduta praticada, tendo em vista que o agente traiu a confiança nele depositada pela justiça.
    EXCLUSÃO DO VETOR PERSONALIDADE DO AGENTE - POSSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE VERSÃO MENTIROSA SOBRE OS FATOS QUE NÃO É INDICATIVO DE PERSONALIDADE DESABONADORA - DIREITO À AUTODEFESA - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - DECISÃO MODIFICADA NO PONTO - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS, WILSON, CARLOS, MÁRCIO, JAMIL, JÚLIO CÉSAR, ANDERSON, JOCÉLIA E DAISY.
    O fato do agente mentir acerca da ocorrência delituosa, não assumindo, desta maneira, a prática do crime, está intimamente ligado ao desejo de se defender e, por isso mesmo, não pode representar circunstância a ser valorada negativamente em sua personalidade, porquanto a comprovação de tais fatos cabe à acusação, desobrigando, por conseguinte, que essa mesma comprovação seja corroborada pela defesa (STJ, HC 98.013/MS, rei. Min, Og Fernandes, j. em 20.09.2012; HC n° 334643/SP, rel. Min. Jorge Mussi. j. em 15.12.2015).
    EXCLUSÃO DO VETOR ANTECEDENTES - INVIABILIDADE - ANTECEDENTES CRIMINAIS VALORADOS COM CONDENAÇÕES CRIMINAIS DE PENAS EXTINTAS HÁ MAIS DE 05 ANOS - PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP NÃO ATINGE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE INCREMENTO DA PENA-BASE POR MAIS 05 ANOS APÓS O PRAZO QÜINQÜENAL DA REINCIDÊNCIA - PRECEDENTES - MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS ROMILDO, JONAS, CARLOS E MÁRCIO.
    Não se tem uma eternização da conduta do réu para agravar sua reprimenda quando a condenação valorada como negativa nos antecedentes criminais respeita a limitação temporal firmada pela jurisprudência, 10 anos entre o trânsito em julgado do último fato ou da extinção da punibilidade e o da data do novo fato.
    EXCLUSÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS - ADEMAIS, EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA ALTA PERICULOSIDADE APRESENTADA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS, WILSON, CARLOS, CLÁUDIO, DANIEL, JAMIL, MÁRCIO, JÚLIO CÉSAR, JOCÉLIA E DAISY.
    I - A maior exasperação da pena daqueles que traficam substâncias mais nocivas e/ou em maiores quantidades é inerente ao princípio da individualização da pena, na medida em que se trata de uma maior ameaça/lesão ao bem jurídico tutelado, exigindo, por óbvio, uma maior reprovabilidade.
    II - Não se mostra exagerada uma maior reprovabilidade à conduta daqueles que fazem parte de uma grande associação criminosa, cujo funcionamento e influência atravessam as fronteiras do estado, sendo o tráfico de entorpecentes em larga escala a principal atividade exercida. É dizer, quanto maior e mais perigosa à sociedade uma organização, mais grave é a conduta daquele que a integra.
    INSURGÊNCIA ACERCA DA FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - EMPREGO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 USUALMENTE APLICADA PELA JURISPRUDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS, CARLOS, DANIEL, MÁRCIO, JOCÉLIA E DAISY - BENESSE ESTENDIDA AOS ACUSADOS WILSON, CLÁUDIO, JAMIL E ANDERSON.
    Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJSC, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para os casos de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem como das agravantes e atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração supraindicada estar devidamente fundamentado.
    SEGUNDA FASE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ALMEJADO RECONHECIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - NEGATIVA VEEMENTE DOS FATOS PELO ACUSADO - ATENUANTE ACERTADAMENTE RECHAÇADA - QUESTÃO LEVANTADA PELO ACUSADO DANIEL.
    Não se autoriza a atenuação da pena, com base no art. 65, III, "d", do Código Penal, quando o acusado, deixando de admitir as imputações, embora pudesse, subtrai do juiz natural da causa a possibilidade de melhor se convencer para a condenação. Para fazer jus à atenuante da confissão, o acusado precisa colaborar verdadeiramente para a formação do convencimento do julgador, considerada a imprescindível relação de causa e efeito que deve existir entre essa colaboração e eventual benefício penal.
    AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 2º, §3º, DA LEI N. 12.850/13 - DESCABIMENTO - LIDERANÇA DO GRUPO EXERCIDA DE FORMA COLETIVA - ACUSADO QUE POSSUÍA POSIÇÃO DE DESTAQUE - QUESTÃO LEVANTADA PELO ACUSADO JONAS.
    Nos moldes do disposto no §3º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, a pena deve ser agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que o agente não pratique pessoalmente atos de execução.
    EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA NO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO DE REINCIDENTES QUE DEVE SER SOPESADA EM AMBOS OS DELITOS - CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS JONAS E ANDERSON.
    Quando imputado aos agentes mais de um delito, inexiste qualquer impedimento para a utilização dos mesmos fatos na valoração de ambos, desde que avaliadas a partir dos elementos constantes nos autos.
    TERCEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PRIVILÉGIO DISPOSTO NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTES - ADEMAIS, PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - QUESTÃO LEVANTADA PELO ACUSADO WILSON.
    Uma vez comprovada a formação de organização criminosa voltada ao comércio espúrio de entorpecentes, evidente se mostra o descabimento da concessão do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 a qualquer um de seus integrantes.
    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DOS ENTORPECENTES ANTES DE PASSAR A FRONTEIRA QUE NÃO POSSUI CONDÃO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE - ADEMAIS, DEVIDAMENTE COMPROVADO QUE A DROGA ERA ADQUIRIDA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL E POSTERIORMENTE ARMAZENADA EM SANTA CATARIA ATÉ SUA DISTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS ESTADOS DO SUL DO BRASIL - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, JONAS, CLÁUDIO E JAMIL.
    Conforme o enunciado da Súmula n. 587, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
    PENA PECUNIÁRIA - PLEITO DE REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS - LIMITES LEGAIS RESPEITADOS - EVENTUAL INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS JONAS E WILSON.
    I - Não há falar em desproporcionalidade da pena de multa quando, na sua fixação, é observado o método trifásico e o valor da cada dia-multa é fixado no mínimo legal.
    II - A suposta incapacidade de arcar com o pagamento da pena de multa é matéria afeta ao juízo da execução (TJSC, ACr n. 0000532- 27.2011.8.24.0104, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 12.04.2018).
    RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL - DESCABIMENTO - DELITOS PRATICADOS DE FORMA AUTÔNOMA - NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO E WILSON.
    Nos moldes do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, havendo o cometimento efetivo dos crimes para os quais a organização criminosa se propôs, haverá cúmulo material de delitos, com a consequente soma de penas.
    APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1 (TRÁFICO DE DROGAS) E 2 (TRÁFICO DE DROGAS) NARRADOS NA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE HABITUALIDADE DELITIVA - REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS ROMILDO E JONAS.
    I - O Código Penal adotou a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva para a caracterização do crime continuado, segundo a qual é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios havida entre os eventos delituosos (STJ, REsp 1588037/GO, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 7.5.2019).
    II - Não se pode confundir habitualidade criminosa com continuidade delitiva; nesta o agente, após elaborar um plano, divide as ações, cometendo-as em condições semelhantes de tempo e lugar, visando atingir um objetivo único; naquela o infrator simplesmente faz do crime um meio de vida, praticando as condutas de forma indiscriminada, sem qualquer liame subjetivo.
    REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS - PRETENSO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - ACUSADOS PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS - FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA - SEGREGAÇÃO DE RIGOR - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, WILSON, CARLOS E JÚLIO CÉSAR - RECURSOS DE MÁRCIO E DAISY NÃO CONHECIDOS NO PONTO EM RAZÃO DE A BENESSE JÁ TER SIDO APLICADA NA ORIGEM.
    I - Se os acusados permaneceram presos durante toda a instrução criminal e não houve alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que os conduziram à prisão preventiva, ao contrário, os fatos foram confirmados com uma instrução probatória devida e julgados com condenações proferidas, é adequada a preservação das prisões cautelares, com impedimento de se recorrer em liberdade.
    II - Se o decreto condenatório determinou a soltura dos acusados, revogando a custódia cautelar, o direito de recorrer em liberdade já está agraciado, não havendo interesse processual em sua reformulação.
    RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - IMPOSSIBILIDADE - BENS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO CRIME OU ADQUIRIDOS EM RAZÃO DESTE - ADEMAIS, LICITUDE DAS AQUISIÇÕES NÃO DEMONSTRADAS - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS SEBASTIÃO, ROMILDO, JONAS E DAISY.
    I - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a restituição de coisa apreendida está condicionada (i) à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário; (ii) demonstração da licitude de sua origem e (iii) que não foi usada como instrumento do crime, conforme exigências postas nos arts. 120, 121 e 124, todos do Código de Processo Penal, c/c art. 91, II, do Código Penal.
    II - É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal (STF, RE 638.491/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.5.2017).
    DETRAÇÃO - TESE NÃO CONHECIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO (LEP, ART. 66, III, C) - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS JONAS E WILSON.
    A detração é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, c), não sendo desta esfera a competência para o conhecimento do pleito.
    CONCESSÃO DO BENEFICIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - QUESTÃO LEVANTADA PELOS ACUSADOS WILSON, DANIEL, JÚLIO CÉSAR E JOCÉLIA.
    A condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo juízo a quo, quando da apuração das custas finais.
    PREQUESTIONAMENTO - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS - DESNECESSIDADE - QUESTÃO LEVANTADA PELO ACUSADO JAMIL.
    Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, mostra-se desnecessário que haja expressa menção sobre dispositivos tidos por violados, ficando satisfeito com a apreciação da matéria ventilada no recurso.
    RECURSO DO ACUSADO WESLEY CONHECIDO E DESPROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DO ACUSADO SEBASTIÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO ROMILDO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO JONAS CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO WILSON CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DO ACUSADO CARLOS CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO CLÁUDIO CONHECIDO E DESPROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DO ACUSADO DANIEL CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO MÁRCIO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO ACUSADO JAMIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DO ACUSADO JÚLIO CÉSAR CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DO ACUSADO ANDERSON CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, READEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A PENA IMPOSTA - RECURSO DA ACUSADA JOCÉLIA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA ACUSADA DAISY CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a redução das penas impostas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do ora recorrente Daniel Roberto e a fixação do regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em relação à ora recorrente Jocélia Ribeiro Borges. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. NEFI CORDEIRO, denegou o writ, nos seguintes termos:
    (…)
    Conforme relatado, pretende a redução das penas impostas aos pacientes; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao paciente Daniel; e a fixação do regime aberto e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, em relação à paciente Jocélia.
    Quanto à tese de que os fundamentos utilizados, no tocante ao vetor circunstâncias do delito, são, na verdade, elementares do crime de organização criminosa, não sendo idôneo para justificar a exasperação da pena-base, o juízo de primeiro grau assim decidiu (fls. 244-245; 248-250; 256-257):
    i) Daniel Roberto
    Organização Criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13)
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta), embora evidente, não foi acentuada, pois a conduta do Acusado resumiu à prática dos elementos do tipo penal em apreço. O Acusado não registra antecedentes criminais, considerados assim as sentenças condenatórias insuscetíveis de gerar reincidência. Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime merecem especial reprovação, tendo em vista que a organização criminosa era destinada ao comércio de drogas em larga escala. Ademais, há fortes indícios de crimes de lavagem praticados pela organização criminosa, pois o grupo demonstrou um alto poderio econômico, com os líderes adquirindo imóveis de valor considerável, além de negociarem inúmeros veículos, muitos deles de luxo. A facção também utilizava de expedientes embaraçosos e complexos na tentativa de disfarçar suas ações. Tudo cuidadosamente pensado. Tais fatos, a meu sentir, bem demonstram a complexidade do esquema criminoso engendrado pelos Acusados, os quais, aliás, se passavam por pessoas bem sucedidas. É certo que a noção de organização criminosa já traz ínsita a ideia de esquema criminoso complexo. Sucede que, no caso em apreço, os fatos apurados demonstraram que tal esquema ultrapassa a complexidade natural desta espécie de delito, o que sugere a exasperação da pena. Não houve consequências extrapenais do crime. Não há que se falar em comportamento da vítima.
    [...]
    k) Jamil da Silva Hudade
    Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06)
    [...]
    Organização Criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13)
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, vale o que já foi dito em relação à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências do crime e comportamento da vítima. As circunstâncias do crime merecem especial reprovação, tendo em vista que a organização criminosa era destinada ao comércio de drogas em larga escala. Ademais, há fortes indícios de crimes de lavagem praticados pela organização criminosa, pois o grupo demonstrou um alto poderio econômico, com os líderes adquirindo imóveis de valor considerável, além de negociarem inúmeros veículos, muitos deles de luxo. A facção também utilizava de expedientes embaraçosos e complexos na tentativa de disfarçar suas ações. Tudo cuidadosamente pensado. Tais fatos, a meu sentir, bem demonstram a complexidade do esquema criminoso engendrado pelos Acusados, os quais, aliás, se passavam por pessoas bem sucedidas. É certo que a noção de organização criminosa já traz ínsita a ideia de esquema criminoso complexo. Sucede que, no caso em apreço, os fatos apurados demonstraram que tal esquema ultrapassa a complexidade natural desta espécie de delito, o que sugere a exasperação da pena.  
     
    [...]  
     
    n) Jocélia Ribeiro Borges
    Organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13)
    Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta), embora evidente, não foi acentuada, pois a conduta da Acusada resumiu à prática dos elementos do tipo penal em apreço. A Acusada não registra antecedentes criminais, considerados assim as sentenças condenatórias insuscetíveis de gerar reincidência. Não há elementos para aferir a conduta social. A personalidade deve ser valorada negativamente, pois em seu interrogatório a Acusada, extrapolando o sagrado direito de negar os fatos que lhe são imputados, criou versões fantasiosas na busca de induzir o Juízo em erro, o que revela a distorção de caráter. Os motivos são inerentes ao tipo. As circunstâncias do crime merecem especial reprovação, tendo em vista que a organização criminosa era destinada ao comércio de drogas em larga escala. Ademais, há fortes indícios de crimes de lavagem praticados pela organização criminosa, pois o grupo demonstrou um alto poderio econômico, com os líderes adquirindo imóveis de valor considerável, além de negociarem inúmeros veículos, muitos deles de luxo. A facção também utilizava de expedientes embaraçosos e complexos na tentativa de disfarçar suas ações. Tudo cuidadosamente pensado. Tais fatos, a meu sentir, bem demonstram a complexidade do esquema criminoso engendrado pelos Acusados, os quais, aliás, se passavam por pessoas bem sucedidas. É certo que a noção de organização criminosa já traz ínsita a ideia de esquema criminoso complexo. Sucede que, no caso em apreço, os fatos apurados demonstraram que tal esquema ultrapassa a complexidade natural desta espécie de delito, o que sugere a exasperação da pena. Não houve consequências extrapenais do crime. Não há que se falar em comportamento da vítima.  
     
    Como se observa, as instâncias ordinárias entenderam que as circunstâncias do crime mereceram valoração negativa, vez que os fatos apurados demonstram que o esquema engendrado ultrapassa a complexidade natural do delito de organização criminosa. De modo que rever tal conclusão exige o revolvimento dos fatos, providência que se mostra inviável na via do habeas corpus.
    A propósito, "É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes" (AgRg no HC 576.294/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).
    Ademais, cumpre ressaltar que "A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório" (HC 550.542/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).
    Quanto às demais teses, o Tribunal de origem promoveu nova dosimetria da pena dos pacientes com os seguintes fundamentos:
    Quanto ao réu Daniel:
    3.8.6. Da nova dosimetria
    Verificada a necessidade de alterar a fração empregada para majorar a pena-base, necessário novo cálculo da pena.
    Passa-se, assim, à nova dosimetria da pena:
    Na primeira fase, conforme anotado na sentença, diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), empregando a exasperação de 1/6 (um sexto), equivalente a 6 (seis) meses, a pena-base resulta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual é fixa